Tribunal: STF
Processo: ARE 1513723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DE VERBAS ALIMENTARES. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. HORAS EXTRAS E NOTURNAS. AFASTADAS. DANO MORAL. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A progressão funcional e as verbas salariais postuladas na inicial são regidas pela Lei municipal nº 641/2012, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos guardas municipais do Município de Formosa/GO. A possibilidade de progressão automática do Guarda Municipal encontra-se prevista nos arts. 20 e 21 da Lei em comento. 2. Apesar de o apelante comprovar o requisito temporal, por possuir mais de 28 anos na carreira de Guarda Municipal e o bom comportamento funcional, deixou de comprovar que possui uma carga horária mínima de 260 horas-aulas. Por seu turno, a parte apelada demonstrou que atualmente não há vagas na classe subsequente a do demandante que permita a evolução funcional, não estando presentes todos requisitos necessários para a garantia do direito, afastando-se a aplicação do art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 641/2012. 3. Os reflexos das horas extras e do adicional noturno têm como base de cálculo o valor do subsídio que viria a receber caso a progressão fosse assegurada, contudo, afastado o direito à progressão, não há se falar em pagamento dos acessórios a ela. 4. Julgados improcedentes os pedidos de progressão funcional do interessado, inexiste ato ilícito supostamente capaz de ensejar o abalo moral indenizável. Recurso de apelação conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º caput, incisos II, XXII, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII; 7º, incisos IX, X e XVI, 19, incisos II e III; 22, inciso I; 30, incisos I e II; 37, incisos X e XV; 39, § 1º, inciso I; 60 § 4º, incisos III e IV; 93, caput, inciso IX; 102, § 2º e § 3º; 103-A; e 144, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente